Tribunal: TJMT
Processo: 1028533-29.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028533-29.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZADORA MENDONCA DE ASSIS SANTOS - CPF: 019.371.491-45 (RECORRENTE), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ARTIGO 14 DO CDC.

APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira falha ao não adotar medidas suficientes para bloquear a operação suspeita, especialmente considerando o histórico de movimentações de baixo valor da autora.

A Súmula 479 do STJ estabelece que o banco responde por fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, tratando-se de fortuito interno, não sendo admissível a exclusão de responsabilidade por culpa de terceiros.

A culpa concorrente do consumidor por fornecer dados sensíveis em golpe bancário afasta a configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028533-29.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Recorrido(s):

Izadora Mendonça de Assis Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação e o faço para
DECLARAR
a inexigibilidade do debito, bem como .
CONDENAR
a reclamada a realizar ao ressarcimento do valor porventura já pago referente a cobrança no valor de R$ 3.342,59 (três mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) datado de 12/03/2024.

Ademais, OPINO ainda pela condenação do reclamado a indenizar o promovente pelos danos morais sofridos na importância
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a qual deverá ser devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o arbitramento (SUM 362 STJ) e acrescida de juros legais de 1% a.m a partir da citação.

Em suas razões recursais pretende o banco ora recorrente, a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob a alegação de a autora forneceu seus dados os falsários, caracterizando culpa exclusiva da vítima ou terceiros.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, o autor atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade. Rejeito a preliminar.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A autora relata que foi vítima de um golpe bancário, no qual fraudadores utilizaram seus dados para realizar uma transação indevida com seu cartão de crédito. Discorre que no dia 07/03/2024, ela recebeu uma ligação de alguém se passando por um atendente do banco recorrente, que informou estar acontecendo uma tentativa de fraude em sua conta. Para reverter a situação, o falso atendente solicitou que ela fornecesse dados e seguisse instruções para "cancelar a fraude", incluindo o envio de links pelo WhatsApp. Menciona que sem perceber o golpe, a autora seguiu as instruções e teve uma cobrança indevida de R$ 3.342,59 efetuada no seu cartão de crédito. Afirma, ainda, que, mesmo após perceber o golpe e informar o banco sobre o ocorrido, a instituição financeira não tomou medidas adequadas para suspender a cobrança ou estornar o valor indevido.

Pois bem. Conforme demonstrado pelo extrato bancário anexado, a autora mantinha um padrão de movimentação de valores significativamente baixos em sua conta corrente, com transferências e gastos geralmente abaixo de R$ 100,00, o que torna a transação de R$ 3.342,59 completamente atípica em relação ao comportamento financeiro usual da consumidora.

Além disso, a autora, tão logo percebeu o golpe, procurou a instituição financeira exaustivamente, como se observa nos chats anexados com a contestação, entre os dias 08/03/2024 e 05/05/2024, relatando os fatos, solicitando a resolução do problema e a restituição dos valores.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos defeitos relativos à prestação de serviços, inclusive por falhas na segurança de suas operações. A falha em identificar uma transação atípica, ainda mais diante de um histórico de movimentações de pequeno valor, demonstra a insuficiência dos mecanismos de segurança oferecidos ao consumidor.

Entendo que neste caso, não há como afastar a responsabilidade do banco recorrente pelos prejuízos causados a recorrida em razão da sua atividade e não há que se falar em excludente, por culpa exclusiva de terceiro, pois ao escolher atuar no mercado sem a garantia de um sistema blindado contra eventual fraude, deve assumir os riscos do negócio e consequentemente, os prejuízos causados por terceiro, quando seu próprio sistema poderia identificar que a operação que estava sendo realizada, era suspeita de fraude e nada fez para travá-la, devendo ser aplicado ao caso a Súmula 479 do STJ
in verbis
:
o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
INFORMAÇÃO POR TELEFONE DESCONHECIDO, NOTICIANDO SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA NA CONTA DA CONSUMIDORA. REPASSE PELO FRAUDADOR, DE APLICATIVO PARA SOLUÇÃO DO INCIDENTE.

GOLPE. USO VOLUNTÁRIO DO APLICATIVO PELA CONSUMIDORA. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA SIMPLES.
BOA FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. TEMA 929/STJ. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO CONSUMIDOR NOS ATOS INICIAIS DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O art. 14, do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2- Conforme Súmula 479/STJ, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento. 3- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. 4) O consumidor que, de alguma forma contribui para ocorrência da fraude bancária, não se enquadra na condição de vítima de dano moral, em relação à instituição financeira, ainda que haja má prestação do serviço. (N.U 1003437-25.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Portanto, a sentença que determinou a restituição da importância de R$ 3.342,59, não merece qualquer reparo.

Entretanto, quanto a indenização pelo dano moral, embora o banco tenha falhado na segurança de seus serviços, a autora, conforme admitido na inicial e comprovado nos documentos anexados, contribuiu para a concretização da fraude ao fornecer suas senhas e dados sensíveis diretamente aos fraudadores, facilitando a execução do golpe. A jurisprudência é firme ao estabelecer que, em casos como este, em que há colaboração involuntária da vítima para o resultado danoso, o dano moral não se caracteriza, salvo se houver prova de abalo moral profundo, o que não restou evidenciado nos autos.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALORES SIGNIFICATIVOS PARA TERCEIROS. FALHA DO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA.
FALTA DE DILIGÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0028692-63.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 17.03.2023) (TJ-PR - RI: 00286926320218160030 Foz do Iguaçu 0028692-63.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 17/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

RECURSO INOMINADO -
FRAUDE BANCÁRIA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – CULPA CONCORRENTE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – DEVER DE ADOÇÃO DE MEDIDAS SUFICIENTES A EVITAR FRAUDES – DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES - DANO MORAL INDEVIDO-
NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições bancárias têm o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica. No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrida, pois, em razão de golpe, forneceu a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados. Inviável, na espécie, afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente na provocação dos danos experimentados pela consumidora, uma vez que falhou na prestação de seus serviços ao autorizar transações que destoavam do padrão de consumo da demandante.
O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008460-64.2023.8.11.0003, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

Ante o exposto
, conheço do recurso, d
ou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação a título de dano moral, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024